Tribunal: TJDFT
Processo: 0701723-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO PENHORÁVEL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA DEVEDORA. PRESSUPOSTOS LEGAIS ESPECÍFICOS. TEORIA MAIOR. DESVIO DE PERSONALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS. NÃO CONFIGURADOS.
1. O Código Civil, em seu artigo 50, adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, que exige prova do desvio de finalidade (afastamento do objeto social descrito no ato constitutivo) ou da confusão patrimonial (ausência de separação entre o patrimônio dos sócios e da sociedade empresária).
2. Revela-se inviável a desconsideração da personalidade jurídica motivada, por si só, pela ausência ou dificuldade de localização de patrimônio penhorável, pelo encerramento irregular das atividades empresariais ou, ainda, pela simples alegação de sucessão empresarial sem a devida prova.
3. Recurso conhecido e desprovido.